Tribunal: TJES
Processo: 5002941-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ISAIAS PEDRO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ISAIAS PEDRO e BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais", declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também determinou a compensação dos valores depositados pelo banco na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) constatar se o contrato bancário foi firmado entre as partes; (ii) definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é adequada e proporcional; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato, conforme os arts. 428 e 429 do CPC/2015 e o entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.

4. A não comprovação da validade da contratação configura defeito na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é mantida, porquanto adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional causado pela dedução indevida de valores em verba alimentar.

6. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do CPC/2015, arts. 428 e 429.

2. A indenização por danos morais é devida em casos de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, quando configurada a falha na prestação do serviço.

3. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser aplicada a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 428, I, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ISAIAS PEDRO
(ID 8617767) e pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 8617769)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 8617764)

que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente a pretensão autoral para i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado; ii) condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e após tal marco, em dobro, incidindo sobre tais quantias juros e correção, representados exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido; iii) condenar a Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros da citação até o arbitramento, momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC e; iv) determinar a compensação dos depósitos percebidos (TED’s), os quais serão acrescidos de correção monetária desde o recebimento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte deste, sem juros moratórios, porquanto seria penalizar o consumidor pelo recebimento de valores que não solicitou.

Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões do
BANCO BMG S.A.
apresentadas no ID 8617776. Contrarrazões de
ISAIAS PEDRO
no ID 8617778.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ISAIAS PEDRO
(ID 8617767) e pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 8617769)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 8617764)

que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente a pretensão autoral para i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado; ii) condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e após tal marco, em dobro, incidindo sobre tais quantias juros e correção, representados exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido; iii) condenar a Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros da citação até o arbitramento, momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC e; iv) determinar a compensação dos depósitos percebidos (TED’s), os quais serão acrescidos de correção monetária desde o recebimento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte deste, sem juros moratórios, porquanto seria penalizar o consumidor pelo recebimento de valores que não solicitou.

Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
ISAIAS PEDRO
que o recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos do processo, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”.

(AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

ISAIAS PEDRO
ajuizou ação contra o
BANCO BMG

S/A
, alegando que o banco firmou, sem seu consentimento, um contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, gerando descontos mensais de R$ 55,00 desde dezembro de 2019. Isaías afirma que nunca solicitou nem desbloqueou o referido cartão. Tentou cancelar o contrato por diversos meios, sem sucesso. O banco ainda alegou ter feito depósitos em sua conta, mas Isaías desconhece tais valores.

A ação inclui pedidos de indenização por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e nulidade do contrato. Alega abalo emocional significativo, dada a natureza alimentar do benefício descontado indevidamente.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos termos acima relatados.

Irresignado,
ISAIAS PEDRO
interpõe apelo (ID 8617767) buscando a reforma parcial da sentença, alegando, em resumo, que:
(i)
o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença é insuficiente para cumprir a função compensatória e punitiva; e
(ii)
a devolução integral deveria seguir o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a restituição em dobro para todo o período em que os descontos ocorreram, sem necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
apela (ID 8617769) argumentando, em síntese, que
(i)

o autora assinou contrato de cartão de crédito consignado junto ao Banco Apelante, contrato em que constavam termos claros sobre o produto;
(ii)
o requerente recebeu o valor depositado em sua conta, de maneira que o serviço foi devidamente prestado;
(iii)
o autor não demonstrou os prejuízo sofridos, sem demonstrar que houve maior repercussão em seus direitos de personalidade, devendo ser afastada a indenização por danos morais;
(iv)
subsidiariamente, deve ser reduzida a condenação a título de dano moral, quantia esta que não se mostra razoável e condizente com as especificidades do caso concreto.

Pois bem. No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato em questão, afirmando ter sido vítima de fraude.

Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 -
Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Contudo, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura, o banco requerido
deixou de juntar o contrato original
, ainda que intimado para tal.

Apesar da aparente
similitude
entre as assinaturas do requerente aposta na cópia do contrato bancário juntado pela instituição requerida e a assinatura presente nos documentos pessoais do autor, os documentos anexados nos autos não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação, o que exigia a realização de perícia grafotécnica no documento original.

Com relação ao depósito que foi supostamente realizado na conta da autora, tal fato não comprova a contratação. Ademais, a esse respeito a Sentença objurgada
determinou a compensação entre os valores a serem restituídos ao autor e a aqueles por ele percebidos por meio de depósitos do banco requerido (TED’s).

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pelo autor excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

Cito aresto da egrégia Câmara no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. 3
. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010212-87.2019.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Ao mesmo tempo, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.
4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0015765-81.2020.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5014433-23.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2024)

Por fim, no que concerne à restituição dos valores descontados indevidamente, o STJ decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

Confiram-se arestos dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...]

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor. Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
ISAIAS PEDRO
(ID 8617767) e pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 8617769) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o
BANCO BMG S.A.
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar